Tribunal: TJBA
Processo: 0501604-03.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501604-03.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA, LUCAS DE SOUZA ARAUJO

APELADO: CENTRO DE RECUPERACAO EVANGELHO ETERNO

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI, ALEXANDRE FONSECA DE PINA, GENIVALDO ARAUJO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR DETERMINADA JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança ajuizada por clínica médica, reconhecendo a obrigação da ré de pagar R$ 105.000,00, acrescidos de correção e juros, referentes à internação de paciente decorrente de determinação judicial, bem como honorários advocatícios.

2.
A sentença rejeitou preliminares de inadequação da via eleita, inépcia da inicial, ausência de documentos essenciais e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: saber se é cabível a utilização da ação de cobrança para o recebimento de valores decorrentes de internação hospitalar determinada judicialmente; e saber se estão presentes os requisitos para a responsabilização da operadora de plano de saúde pelo pagamento da quantia cobrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A nota fiscal apresentada comprova a efetiva prestação dos serviços e o valor cobrado, sendo adequada a via eleita. Inviável a alegação de inépcia ou ausência de documentos essenciais.

5.
A internação foi determinada judicialmente, e a apelante não comprovou o pagamento. A autora apresentou documentação idônea do crédito perseguido.

6.
A alegação de cerceamento de defesa não subsiste, pois a apelante solicitou o julgamento antecipado da lide, sem requerer produção de provas.

7.
Aplicação do art. 373, do CPC: a autora comprovou o fato constitutivo do seu direito, enquanto a ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

8.
Correta a sentença de procedência, sendo de rigor a sua manutenção. Majorados os honorários advocatícios em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a ação de cobrança para o recebimento de valores referentes a internação hospitalar, desde que comprovada a prestação dos serviços e a inadimplência da operadora do plano de saúde. 2. A ausência de impugnação específica e a não produção de prova pela parte ré autorizam o julgamento antecipado da lide com base na documentação apresentada pela autora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.419.082/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.10.2019; STJ, AgInt no REsp 1.840.180/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 03.06.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0501604-03.2016.8.05.0150
, em que figuram como apelante
TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA
e como apelado
CENTRO DE RECUPERACAO EVANGELHO ETERNO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator